Tribunal: STF
Processo: ARE 1552909
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que, em relação aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988, negou seguimento ao RE com base nos Temas 339 e 660 da repercussão geral; e, no mais, inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (i) “no que tange à alegação de violação ao art. 5º, XXXV da CF, o Supremo Tribunal Federal tem se pronunciado, reiteradamente, no sentido de que tais situações só podem ser verificadas em cotejo com a legislação infraconstitucional, não justificando, portanto, o cabimento do recurso excepcional” (Doc. 92, fl. 3); (ii) no que diz respeito à constitucionalidade da contribuição ao SAT, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF; e (iii) quanto ao pleito de compensação, a jurisprudência desta CORTE orienta-se no sentido de que a análise de tal questão possui natureza infraconstitucional.



    No Agravo, a parte agravante alega (i) usurpação da competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pois ao fazer o exame de admissibilidade do RE o Juízo de origem analisou indevidamente o seu mérito; (ii) ausência de fundamentação da decisão agravada; e (iii) violação aos arts. 5º, XXXV, e 37, da Constituição Federal (Doc. 97). Reitera, no mais, os argumentos de mérito do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente